Tribunal: TJES
Processo: 5000232-80.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-80.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ GOMES PRETT
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que a energia efetivamente consumida não pôde ser registrada anteriormente em razão de irregularidade no medidor;
e)
que o débito é atual e não pretérito, sendo os valores cobrados referentes a energia elétrica efetivamente consumida;
f)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é devida;
g)
que o recorrido não pode se beneficiar de um serviço sem contraprestação;
h)
que o caso dos autos trata-se de recuperação de consumo;
i)
que não há que se falar em ilegalidade;
j)
que o procedimento não é abusivo nem arbitrário;
k)
que agiu no exercício regular do direito;
l)
que somente após apuração e cobrança ao usuário é que se inicia o prazo de 90 dias previstos na

Resolução Nº 414/2010 da ANEEL;
m)
que não há que se falar em danos morais, e subsidiariamente, o
quantum
fixado seja minorado;
n)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a negativa em restabelecer o fornecimento de energia elétrica enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica ficou condicionado ao pagamento de dívidas pretéritas (faturas de janeiro/2017 a janeiro/2020), como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Dessarte, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou no caso dos autos, a negativa de restabelecer o fornecimento de energia elétrica não pode ser usada como mecanismo para forçar o recorrido a realizar o pagamento de faturas pretéritas
1
.

No tocante a alegação de ausência de danos morais, também não deve prosperar, pois o caso em apreço foi além do mero aborrecimento. O restabelecimento do fornecimento da energia elétrica ficou condicionado ao pagamento de dívidas pretéritas, que é um serviço essencial, situação que justifica o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$2.000,00), sendo tal quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro, bem como em relação aos valores fixados por este juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REGULAR - LEGALIDADE DA COBRANÇA - DÍVIDA PRETÉRITA - PROIBIÇÃO DE CORTE. - Admite-se a interrupção do serviço de fornecimento de energia apenas em situações emergenciais - de ordem técnica ou segurança - e por inadimplência do usuário. - É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica, quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa. - Não obstante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, é possível, após o devido processo administrativo, a interrupção da sua prestação por inadimplemento mensal do débito, sendo vedada, a suspensão em razão de dívida pretérita - 90 dias antes da constatação da fraude, para reparação do consumo por fraude no medidor, atribuída ao consumidor (STJ/699). - A constatação de aumento significativo do consumo de energia elétrica após a substituição do medidor de energia elétrica corrobora a apuração de irregularidade em procedimento de inspeção técnica realizado pela concessionária do serviço de energia elétrica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.176179-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. MEDIDOR. NOVA INSTALAÇÃO. INSPEÇÃO. TOI Nº 3365344. COBRANÇA (R$2.731,16) DO PERÍODO DE 13/01/2017 a 13/01/2020. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE E FATURAS PENDENTES. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA. DÉBITOS PRETÉRITOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$2.000,00). PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE (R$2.998,48). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.